Tribunal: TJDFT
Processo: 0712436-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. NORMAS INTERNACIONAIS. PREVALÊNCIA. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E CONVENÇÃO DE MONTREAL. REPARAÇÃO MATERIAL. DEVIDA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois o Supremo Tribunal Federal em julgamento conjunto do Recurso Extraordinários número 636.331 e do Recurso Extraordinário com Agravo número 766.618, determinou a prevalência da Convenção de Varsóvia, complementada pela Convenção Montreal, sobre o Código de Defesa do Consumidor nos casos de atrasos em transporte aéreo internacional de passageiros.
2. Diante da informação de que os autores procuraram os funcionários da empresa apelante e sabendo-se que existia a possibilidade de se adiantar a imigração para evitar prejuízos, não há que se falar em culpa exclusiva dos autores pelo atraso que ocasionou o no show, de modo ser devido a reparação material.
3. A configuração de danos morais prescinde da comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo.
4. É assente na Jurisprudência desta Corte de Justiça o entendimento – ao qual me filio – de que, em regra, a quebra contratual, é mero dissabor da vida cotidiana e, por si só, não implica o direito de indenização por dano moral.
5. Não há previsão nas Convenções Internacionais quanto à reparação dos danos morais, de modo que são aplicáveis as normas brasileiras.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.